Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736314-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TADASHI KOTANI AGRAVADO: CORPORATE FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO TADASHI KOTANI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015487-16.2015.8.07.0001, promovido por CCORPORATE FOMENTO MERCANTIL LTDA. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168238375 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, mantendo a constrição do valor bloqueado no sistema SISBAJUD, e deferiu a medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, por vislumbrar indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável. Assim, determinou a expedição de ofício ao DETRAN para o cumprimento da restrição. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que as medidas atípicas de execução, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, são formas excepcionais de assegurar o cumprimento de sentença, nos casos em que haja indícios de que o devedor tenha patrimônio expropriável, não podendo violar seus direitos e garantias fundamentais. Afirma que inexiste elementos concretos que demonstrem a ocorrência de ocultação patrimonial por sua parte. Neste sentido, aponta que vem sendo assistido pela Defensoria Pública, que não impugnou os valores bloqueados judicialmente, que ofereceu um veículo de sua propriedade, avaliado à época em R$ 32.825,00 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais) para quitação do débito e que não se opôs à venda do automóvel penhorado. Assevera que colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida no Tema Repetitivo no 1137, determinou o sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a matéria e que a medida se mostra ineficiente para o adimplemento da obrigação em razão da atividade laborativa do agravante, que trabalha como motorista de aplicativo. O recorrente aduz que a decisão agravada deve ser imediatamente suspensa porque não observou o comando de eficácia vinculante obrigatória do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que devem ser suspensas as tramitações de todos os feitos que versem sobre a adoção de medidas executivas atípicas. Aponta que a adoção de medidas atípicas já havia sido requerida nos autos e negada pelo d. Juízo a quo, em razão da inexistência de indícios de ocultação de patrimônio e não haver qualquer alteração fática a justificar a mudança de entendimento. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão agravada, haja vista a afetação da matéria pelo Tema Repetitivo no 1137 do colendo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente expedição de ofício ao Detran, para que restabeleça a CNH do executado até o julgamento deste agravo. Subsidiariamente, pugna o reconhecimento da afetação do tema, com a consequente suspensão da medida conforme disciplina o art. 1.036 §1o do CPC. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão e confirmação da tutela. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 20130377 dos autos de origem). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos. Observo que Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). No caso em apreço, a controvérsia reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medida atípica de execução, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado. Dessa forma, tem-se caracterizada a probabilidade do direito do agravante na medida em que a decisão agravada, proferida em 15 de agosto de 2023, encontra-se em desconformidade com a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão abordada no Tema Repetitivo no 1137 do colendo Superior Tribunal de Justiça, datada de 26 de abril de 2023. Por conseguinte, como foi encaminhado ofício ao DETRAN a fim de dar cumprimento à restrição fixada na decisão agravada (ID 16881297 dos autos de origem), com o escopo de evitar que o direito do agravante possa perecer, faz-se necessário impedir que se proceda à suspensão da CNH do agravado, permitindo-se que seja conferido o sobrestamento de tal medida. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a decisão agravada a fim de que não seja realizada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, devendo o juízo de primeiro grau proceder as diligências necessárias para dar efetividade ao sobrestamento da medida outrora deferida, inclusive com o envio de novo ofício ao DETRAN comunicando o teor desta decisão. Ademais, após o cumprimento das diligências determinadas, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP (Tema 1.137/STJ). Oficie-se ao 17a Vara Cível de Brasília, com urgência, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 16:19:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora